Tribunal: TJDFT
Processo: 0742446-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742446-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZELIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra a agravante e outros por BANCO DO BRASIL S/A, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela agravante, sob alegação de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos depositados em conta poupança. A recorrente alega que teve penhorada em sua conta poupança a quantia de R$ 5.813,76 (cinco mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), e que, mesmo reconhecendo tratar-se de constrição sobre valores mantidos em conta poupança da Caixa Econômica Federal, a decisão recorrida rejeitou a impugnação oposta pela agravante. Alega que ao reconhecer a intensidade de movimentação financeira na conta bancária como fundamento para reputar descaracterizada a aplicação como poupança, o Juízo de origem não levou em conta que os valores movimentados são módicos. Afirma que o STJ entende que impenhorabilidade instituída para proteção das únicas reservas financeiras do devedor deve ser aplicada independentemente do tipo de conta bancária ou da modalidade da aplicação ou investimento financeiro sobre o qual incidiu a constrição judicial. Destaca a presença de periculum in mora para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois “...o Juízo de primeiro grau, sem que transcorrido o prazo recursal, proferiu despacho ID 172230917 em 18/09/2023 com o seguinte despacho: “1. Transfira-se em favor da parte autora, para a conta indicada ao ID 171781846, o valor de R$ 5.813,76, convertido em pagamento ao ID 171149998,” e em 28/09/2023 proferiu novo despacho com o seguinte teor: “1. À Secretaria para cumprir o item 1 do ID 172230917 (transferência ao exequente do valor convertido em pagamento).” Impugna, ainda, a rejeição da arguição de incompetência do Juízo suscitada em exceção de pré-executividade, por não ter sido a execução ajuizada no foro do domicílio da agravante, enquanto consumidora executada. Nesse sentido, sustenta a “...revisão da decisão em questão, com o intuito de reconhecer a incompetência absoluta do juízo de execução e, por conseguinte, declarar a nulidade de todos os atos praticados no referido juízo, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT”. Tece considerações sobre impossibilidade de inversão do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que “...o § 2° do art. 373 do CPC coloca um óbice à aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova, limitando-a quando puder gerar encargo de difícil ou impossível assunção pela parte onerada. Trata-se, em verdade, de dispositivo consectário do princípio da proporcionalidade, expressamente enunciado como norma fundamental do processo civil brasileiro no art. 8° do CPC.” Sobre o tema, defende que “...é obvio que um uma pessoa do lar não possui meios para fazer prova de fato negativo acerca da sua hipossuficiência econômica e impenhorabilidade de sua conta poupança, que cujo as movimentações de saída não ultrapassam o valor de R$ 200,00, que por si só revela sua natureza diabólica, como já destacada na peça inaugural, e que é repudiada pela jurisprudência mesmo à luz da inversão prevista no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor”. Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, “...para cessar a penhora em conta poupança da agravante nos autos originários.” No mérito, requer “...o conhecimento e provimento do presente agravo, para o fim de rever a decisão id. 171149998, declarando nulo todos os atos praticados pelo juízo de primeiro grau por incompetência absoluta do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão de propositura de ação em foro diverso do domicilio do consumidor, bem como a devolução dos valores bloqueados da conta poupança da agravante como medida de urgência em decorrência da impenhorabilidade, por tratar-se de reserva financeira para subsistência da Agravante”. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 171149998). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado recolhimento de preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não ser provável o provimento ou mesmo o conhecimento integral do recurso. Consigno inicialmente, que o recurso comporta parcial conhecimento, por tratar em parte sobre matéria estranha ao objeto da decisão agravada. Com efeito, ao contrário do alegado pela agravante, a decisão agravada não apreciou exceção de pré executividade e nada tratou a respeito de arguição de incompetência territorial. Trata-se de argumentação absolutamente dissociada da decisão agravada, que, quanto à agravante, se limitou a conceder a gratuidade judiciária e a rejeitar a impugnação à penhora de valores pelo SISBAJUD, in verbis: “I) Dos executados Paulo Sérgio Ribeiro – ME e Paulo Sérgio Ribeiro 1. Quanto à penhora requerida ao ID 170944438, intime-se o exequente a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão atualizada do imóvel de matrícula n. 235857, sob pena de indeferimento do pedido. 2. Na certidão do imóvel de matrícula n. 351431, perante o 3o RIDF, apresentada ao ID 168776815, não consta como proprietário nenhum dos executados. Assim sendo, indefiro a penhora do referido bem, como requerido ao ID 158494933. 3. Mantenha-se o feito suspenso em relação ao executado Paulo Sérgio Ribeiro – ME (ID 165970289), bem como em relação ao executado Paulo Sérgio Ribeiro (ID 164164539, item 3) II) Da executada Zélia Rosa de Carvalho Ribeiro 1. Quanto ao ID 169810253, não obstante já ter sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça em razão da falta de apresentação da documentação comprobatória da alegada hipossuficiência no prazo concedido, reconsidero a decisão de ID 168684542, uma vez que, analisando os documentos acostados aos IDs169810254, 169810255, 169810256 e 169810259, entendo presentes os elementos que comprovam a impossibilidade de a Sra. Zélia arcar com as custas do processo. Assim, defiro a Gratuidade de Justiça à executada. 2. Ao ID 165592371, a parte executada Zélia Rosa apresentou impugnação à penhora de ID 161269220 (R$ 5.813,76) efetuada via Sisbajud, alegando que a constrição se deu sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em sua conta poupança. Instada a comprovar a impenhorabilidade alegada, parte ré juntou, ao ID 167432337, foto de seu cartão bancário em que consta escrito “poupança” e, logo abaixo, “débito". Ademais, ao ID 167432338, acostou extrato bancário que demonstra intensa movimentação na conta onde efetuada a penhora, o que, portanto, descaracteriza-a como conta poupança. Ao ID 169463094, a parte autora apresentou resposta à referida impugnação. Por não apresentar motivos aptos a comprovar a impenhorabilidade do valor constrito, converto em pagamento a penhora de ID 161269220 no valor de R$ 5.813,76. 2.1. Preclusa, expeça-se em favor da parte exequente alvará ou ofício de transferência. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhe seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento. 2.2 Fica o credor também intimado a, no mesmo prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens à penhora. 2.3 Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considera-se suspenso o feito nesta data pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.4. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.5. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” (ID 171149998). Quanto à matéria passível de conhecimento, a controvérsia central é pertinente à possibilidade de penhora de valor depositado em conta poupança, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como aferir se a conta poupança em que foi bloqueado o valor é utilizada como se conta corrente fosse. A parte agravante se insurge contra a decisão que, na origem, rejeitou a impugnação contra penhora do valor de R$ 5.813,76 (cinco mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), via SISBAJUD. Os extratos bancários juntados aos autos pela agravante do ID 169810260 informam, em suma, que a conta poupança é utilizada para realizar movimentações de diversas naturezas. Trata-se de conta bancária que refrete caraterística própria de conta corrente, com operações diárias de crédito e débito que, apesar de retratarem valores módicos, revelam a descaracterização da conta como poupança e denotam que a medida constritiva incidiu sobre sobras financeiras decorrentes dessas operações. Trata-se de apreensão que se revela objetiva pela análise dos extratos bancários, independentemente de qualquer inversão do ônus da prova, ao contrário do defendido pela agravante a esse respeito. É necessário ressaltar expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da impenhorabilidade de valores depositados em contas poupança, ainda que inferior ao teto de alçada, ou de salários em determinadas situações, a ser aferida casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. Nessa vereda, este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do artigo 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança atingida é movimentada, na prática, como conta corrente, em que os recursos são vertidos para despesas cotidianas, e não apenas para o acúmulo de economias essenciais para fins de segurança pessoal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REJEITADAS. PENHORA. CONTAS POUPANÇA. CONTA DE INVESTIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controles de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o, Código de Processo Civil-CPC). O aviso de recebimento de citação dos executados foi recebido pelo porteiro do edifício. A agravante foi informada dos documentos. Ainda, se o citando for pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração (art. 248, § 2o, CPC). Os agravantes são os responsáveis pela empresa e foram citados de forma válida, o que também torna válida a citação da pessoa jurídica. Não há nulidade de citação. Preliminar rejeitada. 2. A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. No caso, a ação de execução foi promovida com base em contrato de abertura de crédito fixo, cujo prazo prescricional é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC), e autuada em 06/08/2013. A determinação de citação dos executados ocorreu em 12/08/2013. Não há indícios de desídia do exequente em atender aos comandos judiciais. A demora no ato citatório deve ser atribuída à máquina judiciária e não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ). Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Não é toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas os casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba constrita. 5. A impenhorabilidade não se estende a opções de contas de investimentos em fundos diversos, pois não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. 6. No caso, trata-se de penhoras: i) em conta poupança utilizada como conta de investimentos e ii) de quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta utilizada como conta corrente, na qual não se comprovou, ademais, o recebimento de verba de natureza salarial. Afastadas as hipóteses de impenhorabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692707, 07424646020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PROVA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que as quantias bloqueadas nas suas contas são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. III - Constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/4/2023, Data da Publicação: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.In casu, infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se pro provimento ao Agravo de Instrumento. Desse modo, entendo que a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora dos valores depositados naquela conta poupança para pagamento da parte agravada, merece reforma, pois se mostra em descompasso com a moderna e hegemônica jurisprudência correlacionada. (Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora dos valores depositados na conta poupança da agravante, se mostra coerente com a moderna e hegemônica jurisprudência Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator